Tribunal: TJSP
Processo: 1510184-13.2017.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO (CONCURSO MATERIAL). Recurso defensivo.
Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Reclassificação da conduta. Direção inabilitada que configura agravante da embriaguez (CTB, art. 306, caput, c.c. o art. 298, III), o que, inclusive, fora aplicada pelo Juízo de Origem na segunda etapa, configurando bis in idem com o CTB,

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO (CONCURSO MATERIAL). Recurso defensivo.
Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Reclassificação da conduta. Direção inabilitada que configura agravante da embriaguez (CTB, art. 306, caput, c.c. o art. 298, III), o que, inclusive, fora aplicada pelo Juízo de Origem na segunda etapa, configurando bis in idem com o CTB, art. 309.
DOSIMETRIA. Afastamento do aumento operado a título de maus antecedentes. Penas reduzidas. Manutenção do regime semiaberto.
PROVIMENTO PARCIAL.